Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-60.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DA PLANILHA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART, 85, § 2o do CPC;
1. Se o juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido monitório, considerou o valor apresentado pela parte autora em planilha, a qual contempla o valor atualizado do débito, este deve ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora desde a data de elaboração da planilha.
2. Em caso de não pagamento, sendo o título executivo constituído de pleno direito, a fixação da verba honorária deve respeitar os limites estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. 3. Apelo parcialmente provido.